Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006398-02.2019.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Classificação de créditos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - ACÓRDÃO CASSADO POR DECISÃO DO STJ – REJULGAMENTO DO FEITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – NATUREZA DO TÍTULO MANTIDO – FORMALIDADE DISPENSADA PARA OS CASOS QUE ENVOLVEREM APENAS AS PARTES LITIGANTES EM PROCESSO RECUPERACIONAL – PRECEDENTES DO PRÓPRIO STJ - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

Não há nada que recomende a manutenção dos bens móveis na posse da embargante, isso porque, a falta de registro do instrumento de contrato com alienação fiduciária perante o cartório do domicílio do devedor não repercute na relação com o credor, mas sim, diz respeito apenas à terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face do
BANCO VOLVO (BRASIL) S. A
., mantendo inalterada decisão de origem, a qual excluiu os créditos do impugnante/embargado - concernente às Cédulas de Crédito Bancário de no 297242/001; 297245/001; 297246/001 e 297247/001 - da relação credores, por não se sujeitarem aos efeitos da recuperação judicial.

Na ocasião, o Embargante manejou os Aclaratórios apenas para prequestionar e viabilizar a interposição do Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Em uma primeira oportunidade, esta Câmara deliberou pelo desprovimento do recurso (id n. 12355466).

Todavia, com a interposição do Recurso Especial de n.o 2037096-MT, pela embargante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, deu-lhe provimento para reconhecer a omissão, para que que se realize novo julgamento e seja analisada a questão relativa à necessidade de registro do título no sentido de constituir a propriedade fiduciária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme narrado, o ilustre Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, monocraticamente, deu provimento ao REsp no o 2037096-MT, para determinar que esta Corte aprecie a questão atinente à necessidade de registro do título no sentido de constituir a propriedade fiduciária, situação que implicaria na manutenção dos bens da parte embargada, no processo recuperacional.

Pois bem.

Segundo a embargante e por força da decisão emanada da Corte da Cidadania, ainda resta pendente a análise quanto aos aspectos formais do contrato de alienação fiduciária, o qual não teria sido registrado no domicílio do devedor possuidor da coisa, mercê do artigo 1.321, §§ 1o e 2o do Código Civil.

Nesse particular, ao reexaminar o feito, infere-se que, apesar da omissão apontada, não há nada que recomende a manutenção dos bens móveis na posse da embargante, isso porque, a falta de registro do instrumento de contrato com alienação fiduciária perante o cartório do domicílio do devedor não repercute na relação com o credor, mas sim, diz respeito apenas à terceiros.

Então, na linha do que tem decidido o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso idêntico ao destes Aclaratórios, não há que se falar em qualquer irregularidade da constituição da propriedade fiduciária, decorrente da falta de registro em cartório de título e documentos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA
. CREDOR NÃO SUJEITO Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina específica da Lei 4.728/95, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, não depende de registro em cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art. §1o do art. 1.361 do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível.

2.
O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a saber, o devedor do título de crédito cedido pela recuperanda. Não há repercussão na esfera de direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do registro para o processo de recuperação
.

3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes.

4. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017).

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021.)

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023